Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704960-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO MARCOS SALVIANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravados para manifestação acerca da petição juntada no ID 52082330. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora